Tribunal: TJSP
Processo: 1003202-08.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros - Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.

Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003202-08.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante FABIO
LUIZ FORTES CORREA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-08.2019.8.26.0323 -Voto no 32002
2
Apelação Cível no 1003202-08.2019.8.26.0323
Apelante: Fabio Luiz Fortes Correa
Apelada: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Juíza: Vanessa Pereira Da Silva
Comarca: Lorena 2a Vara Cível
Voto 32002
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática desvalia das cláusulas do
contrato de adesão.
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano -
Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e
o Custo Efetivo Total (CET) do contrato

Irresignação que não se sustenta.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início (capitalização não composta)
e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência
de
novos
juros
sobre
aqueles
anteriores
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01,
confirmada
na
EC
32/2001
e
cuja
inconstitucionalidade
se
acha
pendente
de
julgamento na ADI 2316/DF Sentença mantida.

-
A
utilização
do
Sistema
Francês
de
Amortização (Tabela Price), por si só, não implica
a prática de capitalização de juros - Sentença
mantida.
- Tarifa de avaliação do bem
Tese firmada
pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 - “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-08.2019.8.26.0323 -Voto no 32002
3
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso”
Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço
Cobrança afastada

Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do Resp.
1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa
com o registro do contrato, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso”
Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço
Cobrança afastada

Sentença reformada.
Recurso do autor parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 142/145) que julgou improcedente a ação revisional de
contrato bancário1 ajuizada por Fabio Luiz Fortes Correa em
face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
O autor alega, em síntese, que as
partes teriam celebrado contrato de financiamento para a
aquisição de veículo automotor, sendo que os juros cobrados
seriam abusivos; a capitalização ilegal bem como a aplicação da
Tabela Price e; teriam sido cobradas tarifas indevidas (registro e
avaliação)
1 Valor da causa: R$ 9.737,67 em outubro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE de 14.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-08.2019.8.26.0323 -Voto no 32002
4
Da
sentença
que
julga
improcedente a ação apela o autor. Discorre sobre: (i) a
possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) a abusividade dos juros; (iii) a ilegalidade da capitalização de
juros, bem como da utilização da Tabela Price; e (iv) ilegalidade
da cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com a ré, em
16.12.2017, um contrato de financiamento de veículo obtendo
para tanto um crédito para pagamento por meio de 48 parcelas
fixas de R$ 766,47 com a incidência de juros de mora 1,55% a.m.
e CET (custo efetivo total) de 1,79% ao ano. Além das tarifa de
registro (R$ 120,03) e avaliação (R$ 420,00).
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o que é
pacífico na jurisprudência, máxime em razão da edição da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não
é capaz de infirmar a legalidade dos encargos contratuais
discutidos, uma vez que o simples fato de se tratar de contrato de
adesão não promove a automática desvalia das cláusulas
pactuadas.
Os juros contratados, ao que se
percebe, estão dentro dos praticados no mercado. Ademais, já é
pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-08.2019.8.26.0323 -Voto no 32002
5
Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Em
relação
à
divergência
reclamada no tocante à taxa de juros (contratada e cobrada),
verifica-se que os juros remuneratórios foram pactuados em
1,55% ao mês que, com a cobrança dos encargos, totalizou um
Custo Efetivo Total (CET) de 1,79% ao mês. Assim, não há que
se falar em cobrança de juros acima da taxa pactuada, não
havendo qualquer motivo para modificação do valor das parcelas,
uma vez que o autor confundiu, em suas alegações, a taxa de
juros remuneratórios com o CET do contrato.
Não
restou
configurada
capitalização de juros, porque a ação está fundada em contrato
de financiamento de veículo para pagamento em prestações
fixas, tendo os juros sido calculados de início e diluídos ao longo
do prazo, de forma que não incidem novos juros sobre aqueles já
vencidos, salvo os moratórios, que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-08.2019.8.26.0323 -Voto no 32002
6
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2316/DF.
Quanto à utilização da Tabela Price
como sistema de amortização, importa consignar que ela não
contém a alegada capitalização de juros.
Como
capitalização
de
juros
significa somar os juros aos juros incorporados no capital no
período anterior, percebe-se, desde logo, que este procedimento
não é adotado no sistema francês de amortização (Tabela Price),
porque, ocorrendo o pagamento de cada uma das prestações
avençadas
nos
respectivos
vencimentos,
os
juros
são
integralmente pagos e, assim, não passam para o mês seguinte.
Não ocorrendo incorporação dos juros anteriores ao saldo
devedor, não há que se falar em capitalização de juros ou
anatocismo.
Quanto a tarifa de avaliação do
bem (R$ 420,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do
BACEN autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese
extraída do julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-08.2019.8.26.0323 -Voto no 32002
7
(Recurso Repetitivo) onde fixou-se o entendimento de que é
válida a cobrança de tarifa para avaliação do bem dado em
garantia, ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente
prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da hipótese de
onerosidade em cada caso concreto.
Na
espécie,
não
consta
demonstração da efetiva avaliação do bem dado em garantia,
razão pela qual a tarifa deve ser afastada.
No que tange à tarifa de registro
do contrato (R$ 120,03), valem as mesmas considerações
acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do
controle da onerosidade excessiva. Na espécie, observa-se
inexistir nos autos documento com a demonstração da prestação
do serviço, razão pela de rigor o reconhecimento da ilegalidade
na cobrança de referida tarifa.
A restituição dos indébitos (da tarifa
de registro e avaliação) será simples, porque a sua cobrança era
prevista em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia
ser considerada como resultante de falha injustificada na
prestação do serviço ou de má-fé do réu.
A correção monetária deverá incidir
a partir do efeito prejuízo, ou seja, a partir da cobrança indevida.
Os juros são devidos no caso em comento e não resta dúvida de
que incidem a partir da citação.
Posto
isso,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do autor, nos termos acima expostos.
Em razão do acolhimento de parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-08.2019.8.26.0323 -Voto no 32002
8
do pedido recursal, cada litigante foi em parte vencedor e
vencido, sendo de rigor a distribuição proporcional entre as partes
das despesas, nos termos do artigo 86 do Código de Processo
Civil. O autor arcará com os honorários advocatícios do patrono
do réu na quantia de R$ 1.200,00 e a ré pagará o valor de R$
1.200,00 ao patrono do autor a título de honorários advocatícios,
já considerando o trabalho em segunda instância e respeitada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator